Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. INCABÍVEL EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, sob o argumento de contradição no acórdão recorrido, que não considerou o aviso de corte de fornecimento emitido pela embargada.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 56337990).
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, uma vez que reconheceu a mora do autor quanto ao pagamento de fatura vencida em janeiro/2023, de modo a concluir pela inexistência de dano moral suportado pelo embargante. Com efeito, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
6. E segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
7. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.